Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744347-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIR PEDRO ZANATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonir Pedro Zanatto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0738520-76.2024.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Joaçaba/SC, nos seguintes termos: “O autor reside em Água Doce - SC e está representado por advogado de Joaçaba do referido Estado. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando a impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Água Doce - SC, sendo que o seu patrono tem domicílio também em SC, mas na cidade de Joaçaba, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.1.Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4.Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIABANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOSLEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Joaçaba - SC, o qual abrange o Município de Água Doce procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão.” Alega o Agravante que a escolha do foro não foi aleatória, pois, de acordo com o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, em se tratando de pessoa jurídica, o foro competente é o do lugar em que está sua sede. Aduz que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A, pessoa jurídica que tem sede em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas à sentença proferida em ação coletiva, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, que também tramita em Brasília/DF, de modo que a competência para o processamento é da Vara Cível de Brasília. Pede a antecipação de tutela para obstar a remessa dos autos para a Comarca Joaçaba/SC. Subsidiariamente, requer a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido – Id. 65243754. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito afirmado nas razões recursais. De logo, ressalto que, em outras oportunidades, acolhi a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de exibição de documento, liquidação e cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, mas revi o meu posicionamento. “Conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.” Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Sucede que o enunciado da súmula em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Destaco que as operações decorrentes de cédula de crédito rural não são de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília deveria ser justificado, o que não ocorreu, nem obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha do foro pelo credor, especialmente porque o contrato questionado foi firmado na sede da instituição bancária do seu domicílio. Nesse sentido são os seguintes precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RELAÇÃO DE CONSUMO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 391.555/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO DO DOMÍCÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. A presente ação trata de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais, a qual se qualifica como ação fundada em direito pessoal, e a parte autora reside em São Sebastião/DF e o réu, em Taguatinga/DF. 1.1. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. 2. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 3. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 4. Diante da informação da parte autora de que escolheu o local de ajuizamento da ação por equívoco e da constatação de que ambas as partes residem em local diverso do declinado na inicial, é possível o reconhecimento da incompetência do juízo inicial, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória do foro. 5. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1401054, 07333217820218070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) Logo, não há razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora